Tribunal: STF
Processo: Rcl 64538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pela Vereda Educação S.A., em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1001164-34.2021.5.02.0432, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725).   



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Denise Cibele Troyano, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestadora de serviços, por meio de contrato de natureza civil celebrado com a microempresa, em alegada fraude na contratação. 



    3. Informa que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau declarou nulo o contrato de prestação de serviços autônomos, assim como reconheceu o vínculo de emprego. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da relação de emprego.  



    4. Menciona ter a Corte Regional rejeitado a eficácia jurídica do contrato de prestação de serviços, contrariando o efeito vinculante das decisões exaradas pelo STF. Ressalta que, apesar de devidamente elucidadas as matérias e os requisitos de admissibilidade recursal, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou seguimento ao recurso de revista, ensejando a interposição de agravo de instrumento. Porém, a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, negou seguimento ao agravo de instrumento.  



    5. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725).  



    6. Almeja a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    7. Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 8).  



    8. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 11).  



    9. A parte beneficiária, em preliminar, defende o não cabimento da reclamação constitucional por falta de esgotamento da instância ordinária. 



    10. No mérito, alega ausência de contrariedade ao Tema RG nº 725 do STF e à ADPF nº 324/DF, assim como frisa que não se trata de legalidade ou ilegalidade de terceirização de serviços, mas de contrato de prestação de serviços, com o intuito de ocultar a relação de emprego. Assevera que restou demonstrada a sua subordinação direta à reclamante, o que atrai, como consequência, o reconhecimento de vínculo empregatício. Requer a improcedência do pedido, sob o fundamento, com suporte no conjunto fático-probatório inserto nos autos, de ter havido configuração do vínculo empregatício (e-doc. 15).  



    11. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (e-doc. 28).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    12. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à beneficiária.  



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno  



    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    18. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    19. Em casos como o presente, envolvendo contrato de prestação de serviços, inclusive, alcançando consideráveis valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.  



    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.  



    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos das decisões proferidas pelo TRT2 e pelo TST, respectivamente:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. A reclamante prestou serviços para a reclamada mediante contrato civil firmado com a pessoa jurídica titularizada pela obreira, ajustando que a obreira exerceria "atividades de apoio à educação" no estabelecimento de ensino gerido pela ré durante 44 horas por semana e mediante o recebimento de importância mensal fixa de R$ 10.000,00. Também foi deliberado no contrato que a autora não poderia subcontratar a prestação de quaisquer dos serviços sem a prévia autorização por escrito da empresa e, além disso, a autora foi incluída no plano de saúde empresarial. Consoante se observa do acervo documental, não restou contratada a consecução de uma tarefa a ser entregue, mas sim a prestação pessoal de horas de serviço, tal como ocorre ordinariamente em um contrato de trabalho, com o pagamento inclusive de vantagens inerentes a empregados em sentido estrito, tais como convênio médico empresarial. Houve a contratação de uma pessoa natural por meio de ajuste travestido entre pessoas jurídicas em que a reclamada, tomadora, dirigiu a prestação laboral da obreira de forma direta, pessoal e subordinada, tendo escolhido a autora em razão de suas condições e qualificações individuais, subvertendo, assim, todos os princípios da terceirização. Recurso a que se nega provimento.



    (...) 



    MÉRITO



    Vínculo de emprego



    Bate-se a reclamada contra o vínculo empregatício declarado entre as partes, afirmando que a obreira era empresária e que com ela firmou contrato de prestação de serviços, sendo válida a terceirização. Insurge-se também contra o deferimento de PLR e de indenização equivalente ao seguro-desemprego. Julgada improcedente a ação, requer a exclusão dos honorários advocatícios a que foi condenada e a condenação da autora em honorários.



    Ao exame.



    Consoante se observa, a ré admite ter sido tomadora dos serviços prestados pela autora, porém afirmou que tal se deu na condição de contrato civil de prestação de serviços firmado com a empresa da reclamante. Nesse contexto e considerando o disposto nos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, tendo a reclamada admitido a prestação dos serviços, a ela incumbia o ônus de comprovar que a relação ocorreu sob o manto da autonomia e que possuía natureza diversa do vínculo de emprego, o qual se presume. Entretanto, consoante muito bem observou a MMª Vara de Origem, desse encargo a ré não se desincumbiu satisfatoriamente.



    No caso dos autos, a reclamante prestou serviços para a reclamada mediante contrato civil firmado com a pessoa jurídica titularizada pela obreira, ajustando que a obreira exerceria "atividades de apoio à educação" no estabelecimento de ensino gerido pela ré durante 44 horas por semana e mediante o recebimento de importância mensal fixa de R$ 10.000,00 (ID 62201f0). Também foi deliberado no contrato que a autora não poderia subcontratar a prestação de quaisquer dos serviços sem a prévia autorização por escrito da empresa. Além disso, a autora foi incluída no plano de saúde empresarial (ID e97ee86). Consoante se observa do acervo documental, não restou contratada a consecução de uma tarefa a ser entregue, mas sim a prestação pessoal de horas de serviço, tal como ocorre ordinariamente em um contrato de trabalho, com o pagamento inclusive de vantagens inerentes a empregados em sentido estrito, tais como convênio médico empresarial.



    De outro turno, ainda que se desprezasse o depoimento da testemunha convidada pela obreira, conforme pretendeu a empresa na preliminar de seu recurso ordinário, tratar-se-ia de medida inócua à reclamada, porquanto o ônus probatório não era da reclamante, mas sim da ré. E o depoimento da testemunha convidada pela demandada em nada aportou para o esclarecimento da controvérsia, pois a depoente admitiu não ter trabalhado diretamente com a autora e ter permanecido na unidade de Santo André-SP (em que houve a prestação de serviços por parte da demandante) por curto período de tempo. Irrelevante, assim, ter a testemunha patronal afirmado que a reclamante não estava subordinada a ninguém na empresa, até porque a prova documental contraria tal alegação, destacando-se a mensagem eletrônica corporativa de ID 962ae50, na qual consta que a autora se reportava à Sra. Mariana Dianes Siqueira, diretora da escola gerida pela ré (ID d6fd7c3).



    Havia pessoalidade diante da ausência de prova da possibilidade de a reclamante se substituir por outro prestador de serviços e também foi preenchido o requisito da subordinação jurídica, eis que a autora se reportava à diretora da escola. Ademais, o contrato civil de prestação de serviços prevê remuneração da empresa da reclamante de acordo com o número de horas trabalhadas (carga horária fixa semanal de 44 horas), o que é incompatível com o contrato civil de prestação de serviços e inerente ao contrato de trabalho ordinário, que trata justamente da disponibilização da força de trabalho durante determinada carga horária. Eventual possibilidade de a reclamante laborar em horários alternativos ou remotamente em sua casa consiste em mera flexibilização, porém não afasta a caracterização do vínculo de emprego. Destarte, o acervo documental demonstrou o preenchimento dos requisitos da relação de emprego insculpidos no art. 3º da CLT.



    Não se ignora que a terceirização de serviços é permitida pelo ordenamento jurídico, havendo, inclusive, autorização expressa para a terceirização em atividade-fim da tomadora a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017. Entretanto, a terceirização envolve a contratação de uma empresa prestadora de serviços para a consecução de um serviço pronto e acabado, independentemente da figura dos trabalhadores envolvidos, cabendo à tomadora tão somente coordenar o serviço e recebê-lo na forma ajustada, hipótese diversa daquela retratada pelos autos. No caso, houve a contratação de uma pessoa natural por meio de ajuste travestido entre pessoas jurídicas em que a reclamada, tomadora, dirigiu a prestação laboral da obreira de forma direta, pessoal e subordinada, tendo escolhido a autora em razão de suas condições e qualificações individuais, subvertendo, assim, todos os princípios da terceirização. Evidente que o contrato civil firmado consubstanciou mera fraude à legislação trabalhista, devendo ser repelido por esta Justiça do Trabalho, com fundamento no art. 9ª da CLT. Nessa moldura, irrelevante a emissão de notas fiscais (ID 76a989d), considerando que tais documentos e o contrato civil nada mais constituem do que atos fraudulentos e fictícios.



    Por conseguinte, presentes todos os requisitos da subordinação, onerosidade e habitualidade, correta a declaração do vínculo empregatício, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, bem como o deferimento de verbas rescisórias, depósitos e multa do FGTS e a condenação à anotação do contrato e do salário na CTPS.



    Nego provimento.” (e-doc. 4, p. 1-6).



    “Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego. 



    Alegação(ões):



    Sustenta que a decisão deve ser reformada no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, pois restou comprovada a ilicitude do contrato de prestação de serviço entre as partes, como também, ausente os requisitos necessários para se reconhecer o vínculo empregatício pleiteado pela parte autora. 



    Inviável o seguimento do apelo, uma vez que a matéria, tal como travada no v. acórdão e posta nas razões recursais, reveste-se de contornos nitidamente fático-probatórios, cuja reapreciação, em sede extraordinária, é diligência que encontra óbice na Súmula 126 do TST.



    (...)



    DENEGO seguimento.” (e-doc. 4, p. 60). 



    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto da contratação, por meio de vínculo de prestação de serviços. Referido mecanismo perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.    



    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.   



    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por meio de “pejotização”, assim tem decidido esta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.



    1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2.Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725).4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).



    25. Relativamente a caso de desconsideração do contrato civil de prestação de serviços, sem a indicação de elementos concretos a evidenciar fraude em vínculo empregatício, confira-se o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).  



    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.  



    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.  



    28. Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:  



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).  



    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:  



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).  



    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator